Tribunal: CARF
Processo: 11618.001894/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11618.001894/2007-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.422 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
AN COMÉRCIO DE MOTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Em decorrência de uma análise circunstanciada da legislação relacionada ao
SIMPLES NACIONAL, não há como se reconhecer direito creditório em favor
de contribuinte optante deste regime tributário relacionado ao recolhimento de
PIS e COFINS realizado antecipadamente pelo seu substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento relacionado à alegação
de ofensa à Constituição Federal e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 224/225 dos
autos:
A interessada acima qualificada apresentou Pedido de Restituição/Declaração
de Compensação (fls.01/03) através do presente processo, protocolizado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001894/2007-06
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 1,5

21/05/2007, através das quais compensou os créditos referentes a PIS e COFINS do
período de 15/02/2005 a 15/01/2007, destacados nas Notas Fiscais de vendas de
motocicletas (fls. 13/155), cuja obrigação de recolhimento é da responsabilidade de
seus fornecedores, na condição de substitutos tributários, com débitos do SIMPLES,
regime adotado pela contribuinte.
Em 18/06/2007, a Delegacia da Receita Federal em João Pessoa/PB, através do
Despacho Decisório às fls.192/193, e tendo por base Parecer DRF/JPA/SAORT/n°
017/2008 às fls 185/191, decidiu por não reconhecer o direito creditório no montante
de R$57.973,50 e não homologar a compensação do débito do SIMPLES em igual
valor.
Inconformada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, a manifestação de
fls. 66/74, alegando em síntese que sendo optante pelo SIMPLES, o recolhimento de
qualquer tributo em desacordo com a Lei n° 9.317/96 afronta o princípio da não
cumulatividade, de que trata o art. 153, §3°, II da CF e art. 49 do CTN.
A interessada discorre acerca do tratamento diferenciado de que goza as
microempresas e as empresas de pequeno porte, transcrevendo: o art. 179 da CF; o art
3° da Lei n° 9.317/96; e os artigos 12 e 13 da Lei Complementar n° 123/2006.
Relativamente à substituição tributária que produz ônus para as microempresas
e as empresas de pequeno porte, transcreve ementas do STJ às fls. 204/206.
A interessada também discorre a respeito do excesso de exação praticado pela
administração tributária, e transcreve, às fls. 206/207, a Decisão do TRF da 5' Região
em Mandado de Segurança n° 48.782-PE proferida em 29/11/1995. Assevera que,
"por exigência da autoridade tributária a impugnante foi compelida, coagida, a efetuar
o recolhimento do PIS e da COFINS sobre a aquisição de mercadorias para revenda
cujo pagamento representa uma sangria nas suas atividades, proporcionando
irremediável prejuízo provocado pelas importâncias exigidas pela legislação atinente à
substituição tributária que o Delegado da Receita Federal de João Pessoa entende
indevidos."(sic).
A contribuinte transcreve o §3° do art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006 e
afirma que diante das alegações apresentadas restou evidenciada a manifesta
ilegalidade do indeferimento da compensação das contribuições pagas por ocasião da
aquisição de produtos para revenda, constantes da notas fiscais anexadas.
Em face das razões, jurisprudências e doutrinas apresentadas, a contribuinte
requer a reforma do Despacho Decisório em lide no sentido de permitir a utilização do
crédito tributário através da compensação nos termos da Lei n° 10.637/2002.
A manifestação de inconformidade do contribuinte se localiza às fls. 201/211 e a
documentação anexada é a seguinte: documento de identificação do representante da empresa e
contrato social (fls. 212/215).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 223/227):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 2

Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
COMPENSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os comerciantes varejistas de veículos sujeitos ao regime de substituição, quando
optantes pelo SIMPLES não podem excluir da receita bruta o valor das vendas desses
produtos para efeito da apuração da base de cálculo das contribuições.
Não são considerados créditos líquidos e certos, do comerciante varejista optante pelo
SIMPLES, passíveis de ressarcimento ou compensação, os valores recolhidos pelos
fabricantes ou importadores de veículos a título de PIS e COFINS na condição de
substituto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/06/2010 (vide à fl. 230
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 13/07/2010, Recurso Voluntário (fls.
231/242).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que a decisão recorrida não teria examinado
as razões arguidas em sua manifestação e que o entendimento esboçado estaria em desacordo
com a legislação de regência, bem como com as modernas doutrina e jurisprudência pátrias.
Apresentou ainda argumentos fáticos ligados aos aspectos econômicos da sua
atividade, que podem ser pontuados da seguinte forma: i) da forma como está o mercado, não
será viável ao contribuinte fazer frente ao grande valor necessário para pagar os tributos exigidos
pela Receita Federal, tornando-se inviáveis as suas atividades; ii) há efeito lesivo no pagamento
do PIS e da COFINS com base de cálculo superior à determinada pela Constituição; iii) a sua
capacidade financeira e contributiva está sujeita a rompimento por atingir o limite do tolerável.
Em seguida, reiterou os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade.
Juntou, às fls. 243/252, cartão de CNPJ, contrato social e documento de
identificação do representante da empresa.
À fl. 254, consta despacho de devolução do processo proferido pela Primeira
Seção de julgamento, por tratar-se de competência da Terceira Seção.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 2,5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a unidade de origem entendeu por não
reconhecer o direito creditório pleiteado, deixando de homologar a compensação de débito do
SIMPLES em igual valor, tendo por base o Parecer DRF/JPA/SAORT/n° 017/2008 (fls.
185/191), o qual trouxe a seguinte fundamentação:
5. No presente caso, diante da impossibilidade da apresentação de declaração de
compensação, mediante utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
Restituição e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), a utilização do formulário
Declaração de Compensação está em consonância com o previsto no § 1° do art. 26 da
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005, devendo ser apreciado o
presente procedimento compensatório, na forma da legislação aplicável à matéria.
6. Com base nas Declarações Simplificadas (PJ Simples) de fls. 158/183, verifica-se que
a interessada era optante do Simples nos anos-calendário de 2005 e 2006,
compreendendo os períodos de apuração dos créditos referentes às contribuições para o
PIS e Cofins, modalidade de substituição tributária para frente, previstas no art. 43 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para as motocicletas
classificadas na posição 8711da Tabela de Incidência do IPI (Tipi).
7. É cediço que a técnica da substituição tributária consiste numa das formas de
atribuição à terceiro da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação tributária. Ela
divide-se em substituição para trás e substituição para frente. Na primeira, o
adquirente da mercadoria substitui o alienante, que se encontra na cadeia de transações
antes do adquirente indicado responsável tributária. Na segunda, as posições se
invertem, ou seja, é o alienante anterior na cadeia de operações que assume a condição
de responsável tributário, substituindo o adquirente, posicionadoapós aquele. Esta
última modalidade de tributação está prevista no § 70 do art. 150 da Constituição
Federal de 1988 (CF/88).
8. Na técnica da substituição tributária para frente a exigência do pagamento do tributo
ocorre antes da ocorrência do fato gerador, isto é, a incidência ocorre sobre fato gerador
presumido, que poderá ocorrer ou não concretamente no futuro. Na impossibilidade da
referida ocorrência, devidamente comprovada, surge para o substituído o direito
constitucional subjetivo à pronta restituição do valor do crédito anteriormente pago pelo
substituto, conforme estabelece o dispositivo constitucional citado.
9. Nos presentes autos, a interessada foi intimada (fl. 156) a apresentar as provas da não
ocorrência do referido fato gerador presumido e não as apresentou nem deu qualquer
explicação para tal omissão.
10. No presente caso, como a declarante é pessoa jurídica submetida à tributação pelo
regime do Simples, a falta de tais provas é despicienda para análise da precitada
compensação, haja vista que, por óbice legal, conforme estatuído no art. 2°, § 2°,
combinado com art. 50, § 5°, ambos da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, as
pessoas jurídicas incluídas no Simples são impedidas de usufruir qualquer dedução da
receita bruta, bem como obter qualquer crédito fiscal atinente às vendas por elas
realizadas de mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária para frente,
caso das motocicletas alienadas pela interessada.
11. Neste sentido dispõe a Instrução Normativa SRF n° 608, de 9 de janeiro de 2006,
que trata da regulamentação do regime tributário do Simples, que nos seus artigos 4° e
19, com fundamento nos citados dispositivos legais, veda \ expressamente tanto a
redução da base cálculo do Simples quanto a concessão de incentivo fiscal, nos
seguintes termos:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 3

"Art. 4° Considera-se receita bruta, para os fins de que trata esta Instrução
Normativa, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta
alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
§1o Ressalvado o disposto no caput, para fins de determinação da receita bruta
apurada mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer outra exclusão em
virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado
(substituição tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de
cálculo, isenção) aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, de que trata esta
Instrução Normativa.
§2o Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado
o regime de competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-
calendário (-)
Art. 19. A inscrição no Simples veda, para a microempresa e para a empresa de
pequeno porte, a utilização ou a destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e, quando houver convênio com a Unidade Federada, os créditos
relativos ao ICMS". (grifo não original).
12. Dessa forma, evidencia-se cabalmente que, por expressa disposição legal, a pessoa
jurídica submetida ao tratamento tributário do Simples não pode excluir da receita bruta
qualquer parcela referente à receita auferida na venda de mercadoria sujeita tributação
pela sistemática de substituição tributária para frente. Da mesma forma, a dita pessoa
jurídica também não tem direito à restituição de qualquer parcela referente ao
pagamento realizado pelo contribuinte substituto, na condição de responsável tributário,
pelas contribuições para o PIS e Cofins incidentes nas operações de vendas de
motocicletas no referido regime de substituição tributária, uma vez que tais
contribuições integram a base de cálculo do Simples.
13. Outrossim, cabe salientar que a partilha dos valores arrecadados no Simples,
conforme estabelecido no art. 23 da Lei ng- 9.317, de 1996, tem função unicamente de
norma de finanças públicas, pois, como as receitas dos diversos impostos e
contribuições pertencem a orçamentos diferentes - fiscal e da seguridade social (art.
165, § 52, incisos I e III, da Constituição Federal) e estão previstos percentuais
diferentes de destinação de cada imposto para os fundos constitucionais - Fundo de
Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados (arts. 157 e 158 da
Constituição Federal), houve a necessidade de a legislação do Simples fazer tal partilha
dos valores arrecadados.
14. Destarte, a partilha das receitas arrecadadas no Simples feita na forma preconizada
pelo art. 23 da Lei n2.9.317, de 1996, impede que o contribuinte possa, por exemplo,
pagar o percentual relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e deixar de
pagar o percentual relativo às contribuições para o PIS e Cofins.
Isso porque o débito tributário do contribuinte do Simples é formado por um valor
monolítico, indivisível, determinado apenas em função da sua receita bruta, como
determina as regras próprias estatuídas para o citado regime simplificado.
15. No presente procedimento compensatório (fls. 01/03), a interessada utilizou
indevidamente os valores dos créditos provenientes de contribuições para o PIS e
Cofins destacados nas fiscais de compras de motocicletas (fls. 13/1 55) devidos pelo seu
fornecedor, na condição de responsável tributário, em conformidade com as regras
estabelecidas para o regime de substituição tributária para frente a que estão submetidas
às mercadorias por ela transacionadas.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 3,5

16. No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), conforme estabelecido
pelo art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações posteriores,
é condição necessária para a homologação da compensação tributária declarada pelo
sujeito passivo que este seja simultaneamente titular de crédito e de débito de valores
equivalentes utilizados no encontro de constas, ambos referentes a impostos ou
contribuições administrados pelo referido Órgão.
A inexistência de crédito do sujeito passivo, como no caso em apreço, inviabiliza o
procedimento compensatório, acarretando a não-homologação total da compensação
declarada.
17. Esclareça-se, por oportuno, que o total do débito compensado pela interessada, no
valor de R$ 57.973,50, correspondente ao somatório de parte dos valores dos débitos do
Simples dos períodos de apuração de fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, encontra-
se discriminado na Dcomp de fls. 02/01 e informado na PJ Simplifica dos anos-
calendário de 2005 e 2006 (fls. 158/183).
18. Face o exposto, tendo por fundamento os dispositivos legais e normativos
mencionados, propõe-se:
a) o não-reconhecimento do crédito utilizado pela interessada, no valor originário de R$
57.973,50 (cinqüenta e sete mil e novecentos e setenta e três reais e cinqüenta
centavos), referente ao somatório dos valores das contribuições para o PIS e Cofins,
consignados no Demonstrativo de fls. 04/12 e destacados nas notas fiscais de vendas de
fls. 13/1 55, relativo ao período de fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, devidos pelos
fornecedores da interessada como responsável, na condição de substituto tributário; e
b) a não-homologação do total do débito do Simples, no valor originário de R$
57.973,50 (cinqüenta e sete mil e novecentos e setenta e três reais e cinqüenta
centavos), corresponde ao somatório de parte dos valores dos débitos do Simples dos
períodos de apuração de fevereiro de 2005 a dezembro de 2006, discriminados na
Dcomp de fls. 02/03 e informados na PJ Simplifica dos anos-calendário de 2005 e 2006
(fls. 158/183), em razão da inexistência do valor total do crédito utilizado no presente
procedimento compensatório.
A DRJ, por seu turno, assim se manifestou:
Conforme relatado, este processo se refere ao pedido de compensação de débitos do
SIMPLES com os créditos de PIS e da COFINS (discriminados às fls. 04/12) referentes
às citadas contribuições destacadas nas Notas Fiscais de vendas de motocicletas (fls.
13/155) cuja obrigação de recolhimento é da responsabilidade de seus fornecedores, na
condição de substitutos tributários.
A substituição tributária em lide está prevista no §70 do art. 150 da CF, transcrita a
seguir. Neste caso, a exigência do pagamento do tributo ocorre antes da do fato gerador,
isto é, a incidência ocorre sobre o fato gerador presumido, portanto, o alienante anterior
na cadeia de operações é que assume a responsabilidade tributária, substituindo o
adquirente.
Diante dos elementos constantes do autos verificamos que a interessada é optante do
SIMPLES , com efeito a partir de 01/01/2002 (consulta anexa à fl. 219), e que, se
encontrava na citada sistemática nos anos calendários de 2005 e 2006,consoante cópias
das declarações simplificadas (fls. 158/183), períodos estes a que se referem os créditos
de PIS e COFINS previstos no art. 43 da MP n°2.158/2001.
De acordo com a legislação vigente, a pessoa jurídica tributada pelo SIMPLES não pode
se utilizar de qualquer dedução da receita bruta, nos termos do §2° do art.2°, e do §5° do
art 5° da Lei n° 9.317/96, que assim dispõem:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 4

Art. 2°(..)
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Art. 5°(..)
§5°A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
Neste sentido assim dispõe a IN SRF n° 608/2006 que trata do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples):
Art. 4° Considera-se receita bruta, para os fins de que trata esta Instrução
Normativa, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria,
o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Ressalvado o disposto no capta, para fins de determinação da receita bruta
apurada mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer outra exclusão em virtude
da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado (substituição
tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção)
aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo regime tributário das
microempresas e das empresas de pequeno porte, de que trata esta Instrução
Normativa.
§ 22 Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o
regime de competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-calendário
Desta forma, corretamente analisou o Parecer DRF/JPA/SAORT/n°017/2008, no qual se
fundamentou o Despacho de Decisório em lide, ao concluir que, de acordo com a
legislação citada anteriormente, a pessoa jurídica optante pelo SIMPLES não detém o
direito à restituição de qualquer parcela referente ao pagamento realizado pelo
contribuinte substituto, na condição de responsável tributário, pelas contribuições do
PIS e da COFINS incidentes nas operações de vendas de motocicletas no referido
regime de substituição tributária, uma vez que tais contribuições integram a base de
cálculo do SIMPLES.
A IN SRF n° 247 de 21/11/2002, e alterações posteriores, assim dispõe acerca da
substituição do PIS e da COFINS:
Art. 39. Os comerciantes varejistas de veículos sujeitos ao regime de substituição
na forma do eaput do art. 52, para efeito da apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir da receita bruta o valor das vendas desses produtos,
desde que a substituição tenha sido efetuada na aquisição.
§ 1o O valor a ser excluído da base cálculo não compreende o preço de vendas das
peças, acessórios e serviços incorporados aos produtos pelo comerciante varejista.
§ 22 O disposto neste artigo não alcança os comerciantes varejistas optantes pelo
Simples.
Como podemos verificar, não consta da legislação aplicável previsão legal para
ressarcimento ou compensação de crédito decorrente de substituição tributária sofrida
pelo comerciante varejista que seja tributado pelo regime simplificado (SIMPLES).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 4,5

Este entendimento se encontra expresso na pergunta n° 127 da publicação do Ministério
da Fazenda — Secretaria da Receita Federal - "Perguntas e Respostas 2006" da Pessoa
Jurídica transcrita a seguir:
127- Como deverá proceder, o contribuinte que explore atividade cuja contribuição
para a COFINS e para o PIS seja de responsabilidade ,e seu substituto tributário?
As únicas exclusões da receita bruta permitidas, para as pessoas jurídicas optantes
pelo SIMPLES, são as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
Para fins de determinação da receita bruta apurada mensalmente, é vedado
proceder-se, mesmo no caso de substituição tributária e naqueles casos de
tributação concentrada, a qualquer outra exclusão, em virtude da alíquota
favorecida e do tratamento tributário diferenciado utilizado pelos integrantes do
SIMPLES. Também não haverá redução do percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta mensal.
Vale salientar que as decisões prolatadas incidentalmente pelo Poder
Judiciário aplicam-se exclusivamente às partes integrantes do processo
judicial através do qual foi questionada a exação. Não restando comprovado,
nos autos, que a impugnante é parte integrante de processo judicial que trata
do assunto, as transcrições feitas pela mesma, de ementas de Decisão do
STJ, em nada a beneficiam, ressalvando ainda que, as ementas transcritas
não contemplam o objeto da lide.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por indeferir a solicitação, para manter-se
integralmente a decisão prolatada pela DRF- João Pessoa às fis.192/193.
Ao analisar o caso, entendo escorreita a conclusão constante tanto do parecer que
embasou o despacho decisório proferido quanto do acórdão proferido pela DRJ.
Isso porque, em que pese inexistir na legislação de regência dispositivo legal que
vede expressamente o ressarcimento nos moldes pleiteado pelo contribuinte, essa vedação
decorre de uma análise circunstanciada da legislação que versa sobre o SIMPLES NACIONAL,
a qual, tanto nos termos do disposto no §2o do art. 2o da Lei no 9.317/96, vigente à época de parte
dos recolhimento objeto do pedido de compensação, quanto nos termos do §1o do art. 3o da Lei
Complementar no 123/2006, apenas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos podem ser excluídas da receita bruta do contribuinte optante pelo SIMPLES. A
Instrução Normativa SRF n° 608, de 9 de janeiro de 2006, por seu turno, indica expressamente
que a vedação de exclusão da base de cálculo inclui valores relacionados a tratamento tributário
diferenciado, inclusive decorrentes da substituição tributária.
Nesse contexto, considerando que a legislação veda expressamente tal exclusão da
base de cálculo, entendo que não faria sentido admitir que o contribuinte procedesse ao
ressarcimento relacionado ao recolhimento realizado antecipadamente pelo substituto tributário a
título de PIS e COFINS.
Seguindo essa lógica argumentativa, penso que o contribuinte não trouxe em seu
recurso voluntário fundamentação legal apta a afastar a conclusão constante das decisões
recorridas.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 5

Aos fundamentos acima expostos, acrescento que as decisões trazidas pelo
Recorrente em seu Recurso Voluntário, no intuito de embasar a sua pretensão, não lhe socorrem,
visto que tratam de matéria alheia ao presente caso – ditas decisões versam sobre a
impossibilidade de retenção de 11% a título de contribuição previdenciária sobre as faturas de
prestação de serviços de empresas optantes pelo SIMPLES, situação diversa da analisada nestes
autos, que tratam de substituição tributária na venda de motocicletas, em que o recolhimento do
PIS e da COFINS se deu de forma antecipada por seus fornecedores, na qualidade de substituto
tributário.
Ademais, além daqueles argumentos já apresentados desde a sua manifestação de
inconformidade, os quais já foram devidamente analisados nas decisões acima reproduzidas,
trouxe o contribuinte em seu recurso voluntário apenas as seguintes alegações: i) da forma como
está o mercado, não será viável ao contribuinte fazer frente ao grande valor necessário para pagar
os tributos exigidos pela Receita Federal, tornando-se inviáveis as suas atividades; ii) há efeito
lesivo no pagamento do PIS e da COFINS com base de cálculo superior à determinada pela
Constituição; iii) a sua capacidade financeira e contributiva está sujeita a rompimento por atingir
o limite do tolerável.
Quanto aos argumentos relacionados aos aspectos econômicos da sua atividade, é
certo que este Colegiado não possui competência para reconhecer direito creditório senão
naquelas hipóteses expressamente previstas na legislação, em estrita obediência ao princípio da
legalidade. Eventuais impactos na empresa decorrentes da tributação atualmente em vigor, não
poderiam levar ao afastamento da sua imposição por parte da autoridade fiscal, ou mesmo deste
órgão de julgamento, sob pena de afronta ao disposto no art. 141 do Código Tributário Nacional,
in verbis:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Por fim, quanto à alegação de que o PIS e a COFINS estariam sendo exigidos com
base de cálculo superior à determinada pela Constituição, com afronta ao disposto no art. 195,
inciso I da CF, ou seja, de que seria inconstitucional a base de cálculo disposta na legislação
analisada no acórdão recorrido, a qual não admite a exclusão relacionada a valores recolhidos no
regime de substituição tributária no caso de empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL,
como é cediço, este Colegiado não possui competência para apreciar este argumento, em razão
do disposto na súmula CARF no 02, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para tanto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário interposto, deixando de conhecer do argumento relacionado à alegação de
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11618.001894/2007-06
Acórdão n.o 3001-001.422
S3-TE01
Fl. 5,5

ofensa à Constituição Federal, e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital